Tribunal: TJBA
Processo: 8051388-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051388-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TADEU MUNIZ NOGUEIRA

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

AGRAVADO: CKM - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERVAL ROQUE BORGES PAIVA, JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL, OLYNTHO DE RIZZO FILHO, THAIS SALES YAMASHITA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
DAS GARANTIAS HIPOTECÁRIAS E DE PRECLUSÃO DA PRETENSÃO À ANULAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO ALUDIDO BEM.
MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE NULIDADE DE AJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado de ação anulatória ajuizada por terceiro interessado (credor hipotecário), a qual visa desconstituir a adjudicação do imóvel penhorado nos autos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível ao Tribunal analisar as alegações de decadência das garantias hipotecárias incidentes sobre o bem penhorado e de preclusão
da pretensão à anulação da adjudicação do aludido bem

, matérias ainda não decididas pelo juízo de primeiro grau; (ii) saber se a tramitação de ação anulatória que discute a propriedade do bem penhorado configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal não pode examinar matérias não analisadas pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

4. A suspensão do processo é cabível quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

5. A tramitação de ação anulatória não suspende compulsoriamente o cumprimento de sentença, vez que os atos expropriatórios, mediante penhora e alienação do imóvel, já se iniciaram, de modo que inexiste prejudicialidade externa a impedir o prosseguimento do percurso do processo, uma vez que a pretensão inicial já foi devidamente acertada por ocasião da prolação de sentença, de sorte que o percurso natural do feito não depende do julgamento de outra demanda.

6. A adjudicação do imóvel é considerada perfeita, acabada e irretratável com a lavratura e assinatura do auto, seguida do registro na matrícula, consolidando a transferência da propriedade.

7. Logo, penhorado bem adjudicado pelo executado,
o simples ajuizamento de ação anulatória de adjudicação não tem o condão de suspender o processo de cumprimento de sentença.

8. A suspensão por prejudicialidade externa não é compulsória, cabendo ao magistrado avaliar a plausibilidade da medida e o risco de dano, devendo-se priorizar a eficácia do título executivo judicial em detrimento de questionamentos posteriores já acobertados pela regularidade do ato jurídico perfeito.

V. Dispositivo

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº
8051388-14.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
TADEU MUNIZ NOGUEIRA
e, agravado,
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – EM LIQUIDAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo recorrente
, nos termos do voto condutor.